Tribunal: TCU
Processo: 017.612/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6616/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que são apreciados cinco atos de aposentadoria exarados pelo Departamento de Polícia Federal; Considerando que os atos referentes às aposentadorias de Samuel Feuerharmel e Marcelo Baeta Miranda dizem respeito a ex-integrantes da carreira policial, cujas concessões tiveram por fundamento, entre outros, a Lei Complementar 51/1985; Considerando que o Plenário do Tribunal de Contas da União, no bojo do TC Processo 023.224/2020-7 , proferiu o Acórdão 1.411/2021, relator Ministro Benjamin Zymler, o qual, entre outras deliberações, determinou à Sefip que sobrestasse a análise de todos os atos de aposentadorias e pensões de integrantes da carreira policial até que haja o desfecho do referido processo; e Considerando os pareceres da Sefip (peças 9 e 10) e do Ministério Público de Contas (Procuradora-Geral, peça 11); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, e 157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, ACORDAM em: i) sobrestar a apreciação dos atos de concessão de aposentadoria de Samuel Feuerharmel (XXX.596.710-XX) e Marcelo Baeta Miranda (XXX.069.766-XX), até o desfecho do TC Processo 023.224/2020-7 ; e ii) considerar legal e conceder registro aos atos de aposentadoria de Bernardino Soares (XXX.588.841-XX); Eudes Vieira de Oliveira (XXX.589.321-XX) e Pompilio Lobato Gama (XXX.433.901-XX). 1. Processo TC- Processo 017.612/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Bernardino Soares (XXX.588.841-XX); Eudes Vieira de Oliveira (XXX.589.321-XX); Marcelo Baeta Miranda (XXX.069.766-XX); Pompilio Lobato Gama (XXX.433.901-XX); Samuel Feuerharmel (XXX.596.710-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.